Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME COMUM E HEDIONDO OU EQUIPARADO COM RESULTADO MORTE. ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PERCENTAGEM PARA A PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA, MAS NÃO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO COM RESULTADO MORTE. LACUNA INVOLUNTÁRIA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. PRINCÍPIO FAVOR REI. APLICAÇÃO CORRETA DA LEI NOVA MAIS FAVORÁVEL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

A Lei no 11.464, de 28/3/2007, acrescentara o § 2o ao artigo 2o da Lei no 8.072, de 25/7/1990, determinando que a progressão de regime para os condenados por crimes hediondos ou equiparados, dar-se-ia após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se fosse primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente. A Lei no 13.964, de 24/12/2019, denominada de “pacote anticrime”, revogou essa norma, fazendo com que a progressão de regime para condenados por crimes hediondos ou equiparados também passasse a ser disciplinada pela Lei de Execução Penal.

Com a nova redação, a lei passou a exigir o cumprimento de 50% da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário (alínea “a” do inciso VI do artigo 112 da Lei de Execução Penal); se, todavia, o sentenciado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, o percentual é de 70% (inciso VIII).

Há lacuna da lei quanto ao percentual aplicável ao condenado que é reincidente, mas não na prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Não se estipulou o percentual a ser aplicado ao condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, que seja reincidente mas não em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vale dizer, cuja reincidência decorra de crime anteriormente praticado de natureza não hedionda ou equiparada, ou de natureza hedionda ou equiparada mas sem resultado morte.

Havida lacuna há que se preenchê-la. Os mecanismos estão previstos no artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: “a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. Enquanto o direito processual penal admite a analogia, de forma ampla, o direito penal a repele por força do princípio da legalidade, aceitando-a, excepcionalmente, in bonam partem, em benefício do réu. A analogia in malam partem, por prejudicar o réu, não encontra agasalho no direito penal.

Cuida-se, na espécie, de uma lacuna involuntária em sede de direito penal, execução penal, requisito objetivo para a progressão de regime prisional. Só cabe a analogia in bonam partem, ou seja, a aplicação da norma do inciso VI, alínea "a", do artigo 112 da Lei de Execução Penal (cumprimento de 50% da pena). Afasta-se a do inciso VIII (cumprimento de 70% da pena), por prejudicial ao condenado. Não cabe, portanto, interpretar-se a hipótese como regida pela previsão mais severa, apesar de se saber a intenção inicial de, com o “pacote anticrime”, editar-se lei mais rigorosa.

Como, pela lei anterior, deveria o sentenciado, reincidente, cumprir 3/5 (três quintos) da pena, ou seja, 60% (sessenta por cento), a norma agora aplicável a ele, reincidente mas não em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, a do inciso VI, alínea "a", do artigo 112 da Lei de Execução Penal (cumprimento de 50% da pena), é mais favorável e por isso retroage. Configura-se novatio legis in mellius.

Reforça esse entendimento o princípio favor rei, reinante no direito penal.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:48.95pt;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-fareast-language:PT-BR">No caso, não se está, em processo de conhecimento, a combinar leis, formando uma terceira para, com base nesta, decidir. Está-se em execução penal. A lei penal superveniente só retroage para beneficiar o réu (art. 5o, XL, da Constituição da República). Para aferir se é benéfica a novidade legislativa, deve-se levar em conta, isoladamente, cada fato criminoso praticado pelo sentenciado. Se a lei nova é mais favorável em relação a determinado crime, ela retroagirá e regerá a respectiva execução; se é mais rigorosa em relação a outro crime, ela não retroagirá. Não cabe a aplicação retroativa de dispositivos prejudiciais da nova lei a outros crimes do sentenciado em execução.<span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Times New Roman","serif";color:black">

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:2.0cm;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";color:black">Não releva que a reincidência reconhecida na segunda condenação (homicídio qualificado, crime hediondo com resultado morte) se irradie para a execução do primeiro crime (porte ilegal de arma de fogo, não hediondo). Trata-se de reincidência genérica (crime comum e, depois, crime hediondo com resultado morte), não a específica exigida na norma (reincidência na prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte).

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:2.0cm;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";color:black">Portanto, não cabe a aplicação retroativa de novo percentual, antes inexistente, ao outro crime em execução, em prejuízo do sentenciado.

Corretos os fundamentos da decisão agravada, que, reconhecendo a novatio legis in mellius, aplicou o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto na alínea “a” do inciso VI do artigo 112 da Lei de Execução Penal, para a progressão de regime prisional, embora não primário o agravado, mas não reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte.

Agravo desprovido.